Tribunal: TJDFT
Processo: 0005511-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Crime de Tráfico de Drogas. Vícios previstos no art. 619 do CPP não demonstrados. Notória pretensão defensiva de rejulgamento da causa. Via eleita inadequada. Declaratórios conhecidos e desprovidos.